Tribunal: TJDFT
Processo: 0731736-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE.
1. As informações acerca de supostas ações de empresa de propriedade do devedor são parcas, carecendo de plausibilidade a intimação do devedor para prestá-las, quando o executado jamais se mostrou disposto a cumprir a satisfazer o crédito exequendo, não podendo o Poder Judiciário substituir as diligências a cargo do exequente.
2. É o que preconiza o princípio da utilidade, segundo o qual o processo de execução, bem como os atos executórios, deve ser revestido de efetividade, ainda que diferida, não cabendo chancelar atos em que não se vislumbra resultado prático para satisfação do crédito.
3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.